Tribunal: TJPA
Processo: 0000810-25.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000810-25.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE WILKE DE SOUZA, MARCELO JOHNATAN DOS SANTOS ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISO IV E ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE EM RELAÇÃO AO RÉU JOSÉ WILKE. DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM RELAÇÃO AO RÉU MARCELO JOHNATAN. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DOS ACUSADOS. SENTENÇA
A QUO
ANULADA PARA SUBMETER OS RÉUS A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo e em plenário, aliados ao laudo necroscópico, que os réus agiram com
animus necandi
ao ceifar a vida de uma vítima e atentar contra a vida da outra.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu JOSÉ WILKE DE SOUZA pelo crime do art. 121, §2º, inciso IV do CPB (cometido contra a vítima Reginaldo Castro da Silva), e desclassificou sua conduta do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, para o crime do art. 129, §1º, inciso II, do CPB (em relação à vítima Cássio Andrew Miranda de Sousa); bem como, desclassificou a conduta do réu MARCELO JOHNATAN DOS SANTOS ABREU do crime do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB para o crime previsto no art. 348 do CPB (em relação à vítima Reginaldo Castro da Silva), absolvendo-o do delito do art. 121, §1º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do CPB (em relação à vítima Cássio Andrew Miranda de Sousa).

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23.12.2017, por volta de 05h00, as vítimas Reginaldo Castro da Silva e Cássio Andrew Miranda de Sousa encontravam-se no estabelecimento denominado “Point da BR” e quando estavam de saída, o acusado José Wilke, de forma inesperada, sem chance de defesa para as vítimas, efetuou disparos que ceifaram a vida de Reginaldo, e outros que acertaram Cássio Andrew, que não morreu por circunstâncias alheias à vontade daquele. Com o intuito de dar fuga após a prática delitiva, o acusado Marcelo Johnatan aguardava José Wilke em uma motocicleta de propriedade deste. Perante a autoridade policial, José Wilke confessou que efetuou os disparos, ao passo que tentou justificar sua ação em virtude de legítima defesa, eis que, supostamente, a vítima estaria vindo para lhe agredir, não relatando, todavia, qualquer problema anterior com esta. Por sua vez, o denunciado Marcelo Johnatan descreveu a prática delitiva e disse que pilotou a motocicleta naquela ocasião, sendo que alegou que indivíduos que ali estavam disseram que matariam os denunciados.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual, especialmente os depoimentos de uma vítima e das testemunhas ouvidas em plenário, deixa clarividente a
existência de
animus necandi
na conduta do réu José Wilke em relação à vítima Cássio Andrew
.

Alega, ainda, que houve
contradição dos jurados
quando desclassificaram a conduta do réu Marcelo Jonathan para o crime de favorecimento pessoal em relação à vítima Reginaldo Castro da Silva, tendo, contudo, absolvido-o da tentativa de homicídio contra a vítima Cássio Andrew, considerando que
ambos os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático
.

Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que os
réus sejam submetidos a novo julgamento popular
.

Em
contrarrazões
, pugnam os apelados pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira Das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo merecem prosperar, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
pronunciou os ora apelados pelos crimes do art. 121, §2º, inciso IV do CPB (contra a vítima Reginaldo Castro da Silva), e art. 121, §1º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do CPB (contra a vítima Cássio Andrew Miranda de Sousa).

O Conselho de Sentença, entretanto, condenou o réu José Wilke de Souza por homicídio qualificado contra a vítima Reginaldo Castro da Silva, e desclassificou a tentativa de homicídio contra a vítima Cássio Andrew Miranda de Sousa para o delito de lesão corporal de natureza grave. Da mesma forma, em relação ao réu Marcelo Johnatan Dos Santos Abreu, desclassificou o homicídio qualificado praticado contra a vítima Reginaldo Castro da Silva para o crime de favorecimento pessoal, absolvendo-o da tentativa de homicídio praticada contra a vítima Cássio Andrew Miranda de Sousa).

De fato, algumas teses acolhidas pelos ilustres jurados não encontram compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal, pois não encontram lugar no depoimento prestado pelas testemunhas e por uma das vítimas, como abaixo se observa.

Em Plenário, a vítima Cássio Andrew afirmou que estava na festa com parentes e quando estavam deixando o local, José Wilke chegou e disparou contra Reginaldo e, em seguida, contra si. Disse que alguém arremessou algum objeto contra o réu e em seguida saíram correndo. Confirmou que José Wilke atirou primeiro em Reginaldo e depois virou a arma e começou a disparar contra o depoente, que saiu correndo. Disse que desconhecia os motivos dos crimes, assim como negou que tenha ameaçado os réus. Afirmou que apenas não morreu porque empreendeu fuga, aduzindo que, a seu ver, a intenção de José Wilke era de lhe matar. Por conseguinte, disse que as circunstâncias permitiam que o réu o matasse, o que apenas não ocorreu porque um de seus parentes agiu contra o réu, permitindo que o depoente empreendesse em fuga.

A testemunha Valdenilson Mendes de Castro, irmão de Reginaldo e primo de Cássio, ouvido como informante, declarou que desconhecia qualquer desentendimento do irmão com os réus. Disse que estava na festa na companhia de Reginaldo, Cassio e terceiros, quando por volta das cinco horas, saíam do local, ouviu os disparos e viu seu irmão morto. Disse que Reginaldo não estava armado e que não viu precisamente quando ocorreram os disparos, posto que empreendeu em fuga.

A testemunha Luiz Carlos Miranda declarou que estava na companhia do seu primo Cássio, ora vítima, além de Reginaldo e um terceiro. Disse que ninguém estava armado e que, em dado momento, Reginaldo se distanciou e viu quando José Wilke se aproximou, já em posse de uma arma, e atirou contra Reginaldo e Cássio. Afirmou que presenciou toda a execução do crime e que José Wilke atirou pelas costas de Reginaldo. Disse não conhecer a motivação do crime e negou que tenham ameaçado José Wilke, alegando, inclusive, que esse réu já estava no local dos fatos quando chegaram.

O apelado José Wilke de Souza declarou que tinha desavenças anteriores com Reginaldo, o qual teria lhe ameaçado. Disse que na data do crime, chegou a pedir desculpas da vítima, que por sua vez lhe avisou que estava armada. Na mesma ocasião, desentenderam-se, ao que o depoente disparou contra Reginaldo. Negou que tivesse intenção de matar Cássio, aduzindo que os disparos contra esse foram acidentais. Com relação ao corréu Marcelo, disse que o conhecia “de vista” e que este não sabia que o depoente estava armado. Contudo, disse que tinha saído do local em sua motocicleta, o que confronta com os demais depoimentos. Às perguntas dos jurados, disse que já estava armado e que não chegou a entrar na festa, permanecendo na rua. Afirmou que não sabia qual era arma que a vítima Reginaldo portava, bem como não esclareceu os motivos da rixa que mantinham.

Já o apelado Marcelo Jhonatan declarou que estava na festa e que não concorreu para os crimes. Disse que quando estava saindo, começou a confusão, porém confirmou que estava em companhia de José Wilker na festa (contrariando a versão de José Wilke). Alegou que não sabia que o corréu estava armado e tampouco sabia a sua intenção. Disse que apenas deu carona a José Wilke porque achava que este estava se defendendo. Quando questionando qual o grau de amizade que mantinha com José Wilke, Marcelo reiterou que estava bebendo na companhia do corréu no dia dos fatos, aduzindo que moravam no mesmo bairro e que não tinham muita proximidade.

Vê-se que as declarações dos apelados são contraditórios. Enquanto Marcelo confirma que deu carona ao corréu José Wilke, este aduziu que saiu do local pilotando a sua própria motocicleta.

Dos depoimentos acima transcritos, é possível verificar que a decisão dos jurados pela desclassificação da conduta de José Wilke para o crime de lesão corporal grave, em relação à vítima Cássio Andrew, está dissociada da prova dos autos.

A versão de que não pretendia matar Cássio Andrew está isolada nos autos, e sequer restou fundamentada, visto que a defesa não comprovou o fato de que os tiros contra Cássio Andrew foram “acidentais”.

É possível verificar que tanto na versão das testemunhas quanto na versão do acusado não está caracterizada a legítima defesa, pois sequer restou comprovada, a meu ver, a ocorrência de prévia discussão anterior entre réu e as vítimas, ou mesmo, qual a suposta “rixa” que ambos possuíam. Além disso, mesmo que se cogitasse a hipótese de a vítima Reginaldo realmente estar armada – o que, a meu ver, também não encontra amparo nos autos, eis que nem mesmo o réu sabe dizer qual arma a citada vítima portava – deve-se considerar que
o acusado desferiu, pelo menos, dois disparos, um na altura do ombro e outro na altura do antebraço
.

O próprio laudo necroscópico de ID nº 9501275 atesta a existência de uma
“
ferida perfuro-contusa de forma elipsoide 1 centímetro em diâmetro com área de contusão e enxugo, área de contusão, bordas evertidas localizada em região infra clavicular direita, constituindo orifício de saída de projétil de arma de fogo; ferida perfuro-contusa de forma elipsoide de 0,8 centímetros em seu maior eixo com área de contusão e enxugo, bordas invertidas localizada em terço superior anterior do braço direito constituindo orifício de entrada de projétil de arma de fogo distando da anterior 10 centímetros; ferida perfuro-contusa de forma arredondada, de 0,8 centímetros em diâmetro com área de contusão e enxugo, bordas invertidas localizada em terço médio posterior do braço direito constituindo orifício de entrada de projetil de arma de fogo; ferida perfuro-contusa de forma arredondada, de 0,8 centímetros em diâmetro com área de contusão, bordas evertidas localizada em terço médio, anterior do braço direito, constituindo orifício de saída projétil de arma de fogo distando da anterior 5 centímetros
”
.

Tal fato inviabiliza até mesmo o eventual reconhecimento da legítima defesa, pois, de qualquer forma, mesmo diante de uma possível agressão injusta que, porventura, o réu estivesse sofrendo, ele excedeu na utilização de seu meio de defesa, não o empregando moderadamente.

No tocante à conduta de Marcelo Jhonatan, também entendo contrária às provas dos autos
, pois, como bem asseverou o
dominus litis
em seu arrazoado, os jurados caíram em contradição ao reconhecerem que este réu concorreu para o crime contra a vítima Reginaldo (dirigindo a moto que deu fuga a José Wilke), tendo, logo em seguida, aquele Júri entendido que ele não concorreu para o delito contra Cássio Andrew,
ignorando, assim, que ambos os crimes se deram no mesmo contexto fático.

Em nenhum momento restou comprovado que Marcelo Jhonatan desconhecia a intenção criminosa de José Wilke. Inclusive, ressalta o RMP, em suas razões recursais, cujo trecho peço vênia para transcrever:

“Importa destacar, de outro giro, que o denunciado Marcelo responde a outro processo judicial por homicídio ocorrido em 29/10/2017, ou seja, antes dos fatos aqui apurados, o qual tramita sob a forma do processo n° 0000162-45.2018.8.14.0051. Curiosamente, Marcelo responde a tal processo juntamente com José Wilker, o qual, segundo narra o inquérito policial, seria o mandante do crime e fornecedor da arma de e motocicleta usadas. Veja-se que, embora os denunciados neguem a proximidade ou mesmo a união de desígnios para o cometimento dos crimes aqui tratados, aduzindo, inclusive, que se encontraram fortuitamente, respondem por outro homicídio em teoria, o que afasta a tese sustentada de favorecimento pessoal.

(...) No presente caso, não se comprovou que o apelado Marcelo não conhecia o intento criminoso de é Wilker, ou mesmo que quis praticar crime menos grave ou expressamente desconhecia a arma que portara o outro comparsa. O que se denota, em verdade, é que Marcelo agiu em união de desígnios, concorrendo dolosamente para os crimes praticados pelo corréu. (...)”

Assim sendo, constata-se que a decisão dos jurados foi, de fato, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado, através do conjunto probatório, que os réus agiram com
animus necandi
, isto é, com intenção de matar as vítimas.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações da vítima e das testemunhas aliadas ao laudo pericial apontam indubitavelmente à prática do homicídio doloso e da tentativa de homicídio doloso por parte dos réus, nada havendo de concreto que possa justificar as teses acolhidas pelo corpo de jurados.

Por conseguinte, apesar de as decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que elas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - No julgamento da apelação prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal - CPP, fica autorizado ao Tribunal somente a verificação da existência de suporte probatório para a decisão dos jurados, devendo ser cassada a decisão nos casos em que estiver totalmente dissociada ao acervo probatório apresentado, não sendo possível, por sua vez, a anulação quando os jurados optarem por umas das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário. Assim, o Tribunal garante o duplo grau de jurisdição, sem, contudo, invadir a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente. - No caso dos autos, o que se verifica é que o Tribunal de Justiça local analisando o acervo probatório apresentados em plenário, entendeu, de forma fundamentada, que a decisão dos jurados mostrou-se manifestamente contrária às provas dos autos, demonstrando, ainda, que todo arcabouço probatório induz para a participação do paciente no delito em tela. - A alteração do que ficou consignado exigiria a análise profunda do acervo fático-probatório, o que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, lembrando, ainda, que não foi juntada aos autos a ata da sessão plenária do júri em questão. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 170.658/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. SENTENÇA ANULADA PELA CORTE ESTADUAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JUÍZO PERMITIDO. LIAME SUBJETIVO. QUESTÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A decisão do Tribunal a quo que, fundamentadamente, reenvia o réu a novo júri por considerar, quanto à autoria, que a decisão dos jurados está em manifesta contrariedade às demais provas carreadas aos autos, não afronta a soberania dos veredictos, notadamente por cumprir os limites de convencimento permitido ao órgão julgador. 2. Embora a defesa alegue que as provas mencionadas pelo Tribunal de origem para submeter o réu a novo julgamento tenham sido derrubadas no julgamento perante o Conselho de Sentença, tal confronto desafia o exame probatórios indevido nesta sede, notadamente se não foram esclarecidos esses pontos em sede de embargos de declaração na instância ordinária. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 315.658/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Destarte, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento, para anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que os réus/apelados JOSÉ WILKE DE SOUZA E MARCELO JOHNATAN DOS SANTOS ABREU sejam submetidos a novo julgamento pelo Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023